Tribunal: STF
Processo: AI 399511
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Acórdão fundado em norma infraconstitucional. Ofensa indiretaà
 Constituição
Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.